Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA.
1. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa de servidores e preservar o interesse público sobre o particular.
2. O caso em tela não se refere à relativização da coisa julgada, seja porque o fato extintivo do direito é superveniente à constituição do título que ora se executa, seja pelo motivo de que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.
3. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.